Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). FURTO DE CHEQUE EM BRANCO. ATIPICIDADE MATERIAL. VALOR INTRÍNSECO DA CÁRTULA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DA RES FURTIVA EVIDENCIADA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta quando restar comprovado nos autos o dano decorrente de compensação de cheque furtado.
2. De acordo com o atual entendimento jurisprudencial, as cártulas de cheque em branco possuem valor econômico inerente, de modo que a falta de compensação não acarreta atipicidade da conduta.
3. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica e desvigiada, porquanto aplica-se a Teoria da Apprehensio (ou da Amotio).
4. Considera-se consumado o delito de furto quando o agente subtrai as cártulas de cheque, detém a posse e ainda repassa uma delas a terceiro.
5. Correta a valoração negativa das consequências do crime quando a vítima, além de ter os transtornos de sustar as cártulas e se justificar perante terceiros, respondeu a processo cível em razão do repasse de um dos cheques furtados.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
7. Apelação conhecida e não provida.